Tribunal: TCU
Processo: 006.203/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de Gledson Hadson Paulain Machado e Exacon Construções Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00418/2013, registro Siafi 786582, firmado entre o Ministério da Defesa e o município de Nhamundá-AM, no valor de R$ 512.500,00, sendo R$ 500.000,00 à conta do concedente e R$ 12.500,00 referentes à contrapartida do convenente, e que tinha por objeto a construção de Feira do Pescado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de Gledson Hadson Paulain Machado e Exacon Construções Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00418/2013, registro Siafi 786582, firmado entre o Ministério da Defesa e o município de Nhamundá-AM, no valor de R$ 512.500,00, sendo R$ 500.000,00 à conta do concedente e R$ 12.500,00 referentes à contrapartida do convenente, e que tinha por objeto a "construção de Feira do Pescado"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" , 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel a responsável Exacon Construções Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Gledson Hadson Paulain Machado; 9.3. julgar irregulares as contas do as contas do Sr. Gledson Hadson Paulain Machado e da empresa Exacon Construções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/12/2016 25.218,97 28/10/2016 95.475,68 9.4. aplicar individualmente, ao Sr. Gledson Hadson Paulain Machado e à Exacon Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para adoção das providências que entender pertinente, relativamente ao estágio atual do objeto do Convênio 00418/2013 (Siafi 786582), firmado entre o Ministério da Defesa e o Município de Nhamundá-AM, e que tinha por objeto a "construção de Feira Pescado"; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Departamento do Programa Calha Norte e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.